Tribunal: TJMT
Processo: 1014473-83.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014473-83.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JESSE MORAES DOS SANTOS - CPF: 058.146.981-01 (IMPETRANTE), JESSE MORAES DOS SANTOS - CPF: 058.146.981-01 (ADVOGADO), THAUAN RICHARD SOUZA NASCIMENTO - CPF: 028.755.551-89 (PACIENTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), JUÍZO DO PLANTÃO DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014473-83.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: JESSE MORAES DOS SANTOS
PACIENTE: THAUAN RICHARD SOUZA NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de
THAUAN RICHARD SOUZA NASCIMENTO
contra decisão que homologou sua prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com fundamento na garantia da ordem pública, diante da apreensão de entorpecente, dinheiro, balança de precisão e aparelhos celulares.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva, especialmente quanto à demonstração concreta do
periculum libertatis
.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se demonstrados pela apreensão de substância entorpecente e demais objetos relacionados à prática do tráfico.

4. Todavia, a quantidade de droga apreendida (aproximadamente 225g de maconha) não se revela expressiva a ponto de, por si só, evidenciar atuação em larga escala ou habitualidade delitiva.

5. O valor em dinheiro apreendido não pode ser considerado elevado, tampouco suficiente para caracterizar estrutura organizada de tráfico.

6. A ausência de elementos concretos indicativos de reiteração criminosa ou periculosidade acentuada afasta a necessidade da prisão preventiva.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, juventude e residência fixa, reforçam a adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

8. As medidas previstas no art. 319 do CPP mostram-se suficientes e adequadas para acautelar a ordem pública no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese:

9.
Ordem parcialmente concedida
.

Teses de julgamento:

“1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada em elementos que evidenciem risco real à ordem pública ou à instrução criminal.”

“2. A apreensão de quantidade não expressiva de droga e de valores modestos, desacompanhada de indícios de habitualidade delitiva, não justifica a segregação cautelar.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei 11.343/2006, art. 33.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014473-83.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: JESSE MORAES DOS SANTOS
PACIENTE: THAUAN RICHARD SOUZA NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Márcio Guimarães Nogueira e Jessé Moraes dos Santos, em favor de
THAUAN RICHARD SOUZA NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista de Primavera do Leste.

Os impetrantes suscitam a tese de ausência de
periculum libertatis
, porquanto mencionado de forma meramente retórica, sem a indicação de circunstâncias fáticas específicas que evidenciam risco real decorrente da liberdade do paciente.

Sustentam que a quantidade de droga apreendida [225g de maconha], bem como a presença de balança de precisão, valores em dinheiro e celulares, são elementos inerentes à própria tipificação do tráfico.

Asseveram que circunstâncias típicas do próprio delito não podem ser utilizadas para decretação da prisão preventiva.

Assinalam que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, mostrando-se suficiente a aplicação de medidas diversas.

Postulam, ao final, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia sua substituição por cautelares diversas.

A liminar foi indeferida.

O Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo de Rondonópolis prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014473-83.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As provas dos autos mostram que, durante patrulhamento ostensivo realizado na Avenida Coxilha, a Guarnição da Polícia Militar, composta pelo
SGT EDMAR GOMES EVANGELISTA
e pelo
SD CARLOS HENRIQUE SILVA COSTA
, deparou-se com dois indivíduos na esquina da Conveniência Gold Beer, os quais, ao avistarem a viatura policial, demonstraram comportamento suspeito, caracterizado por inquietação e nervosismo, circunstância que ensejou a abordagem.

Durante a busca pessoal, o
SD CARLOS HENRIQUE SILVA COSTA
localizou, no bolso direito do short do suspeito
THAUAN
, uma porção de substância análoga à maconha, embalada em papel filme e, no bolso esquerdo, um aparelho celular da Marca OPPO.

Ao ser indagado sobre a origem do entorpecente,
THAUAN
afirmou aos policiais que aguardava um indivíduo desconhecido, oriundo de uma fazenda, para fazer a entrega.

Questionado sobre a existência de mais drogas,
THAUAN
afirmou que,
“como sua casa já havia caído”
, disse que colaboraria com a equipe militar e a conduziu até sua residência.

A esposa do paciente autorizou a entrada dos policiais e, após busca realizada no interior da residência, o
SD JOÃO BATISTA
encontrou, debaixo da camal do casal, uma sacola plástica contendo
15 [quinze] porções pequenas de substância análoga à maconha
;
1 [uma] porção média da mesma substância, embalada em papel filme
; 1 [um] aparelho celular SAMSUNG, cor azul neon; 1 [um] celular SAMSUNG cor vermelha; 2 [dois] celulares SAMSUNG cor preta; e
1 [uma] balança de precisão cor cinza
.

Ainda na busca domiciliar, o
2o SGT PM EVANGELISTA
localizou, no interior de uma garrafa PET de 2 litros, aberta e acondicionada dentro do guarda-roupas, a quantia de R$ 783,00 [setecentos e oitenta e três reais].

Por fim, de acordo com a versão extrajudicial dos policiais,
THAUAN
afirmou que os pagamentos decorrentes da venda de entorpecente são, em sua maioria, realizados via PIX.

Submetido à audiência de custódia, o
Juízo Plantonista de Primavera do Leste
converteu a prisão em flagrante em preventiva, com lastro na garantia da ordem pública, haja vista a
gravidade concreta da conduta
imputada ao paciente, como se vê:

“Vistos.

Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de
THAUAN RICHARD SOUZA NASCIMENTO
, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Segundo consta dos autos, no dia
27/3/2026
, por volta das
12h05min
, policiais militares em patrulhamento abordaram o autuado em via pública, encontrando em seu poder uma porção grande de maconha e um celular. O autuado teria relatado que faria uma entrega e que possuía mais entorpecentes em sua residência.

No local indicado, com autorização da esposa, foram localizadas
15 porções pequenas e uma média de maconha
sob a cama,
além de uma balança de precisão
,
R$ 783,00 em espécie
e
outros aparelhos celulares
.

A perícia definitiva confirmou a natureza da substância
(Cannabis sativa L.)
com massa líquida total aproximada de
225 gramas
.

O autuado, em interrogatório policial, optou pelo direito ao silêncio.

É o relatório.

Fundamento e decido.

DA HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Analisando detidamente a situação fática apresentada, observo que se configura a hipótese de flagrante próprio, nos termos do artigo 302, inciso II, do Código de Processo Penal, uma vez que o autuado foi surpreendido logo após a prática da conduta de ‘trazer consigo’ e ‘guardar’ substância entorpecente.

A materialidade delitiva resta comprovada através do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudo pericial definitivo de drogas (ID 228406783), que atestou positivo para maconha.

Os indícios de autoria, nesta fase perfunctória, estão demonstrados pelos depoimentos dos policiais condutores e pela apreensão dos objetos em posse direta e na residência do custodiado.

Quanto à alegação defensiva de nulidade das buscas pessoal e domiciliar, verifico que não merece acolhimento.

No tocante à busca pessoal, dispõe o art. 244 do Código de Processo Penal que independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

O
policial militar Carlos Henrique Silva Costa
, um dos responsáveis pela prisão em flagrante, quando ouvido perante a autoridade policial, relatou que
‘deparou-se com dois indivíduos na esquina da conveniência Gold Beer, os quais, ao avistarem a viatura policial, demonstraram inquietação e nervosismo, motivando a abordagem. Durante a busca pessoal, o Sd PM Carlos Silva localizou, no bolso direito do short do suspeito Thauan, uma porção grande de substância análoga à maconha’
(ID 228406767). Logo, verifica-se que a abordagem se justificou pela fundada suspeita de cometimento de crime.

Em relação ao ingresso domiciliar, nota-se que, de igual modo, foi precedido de fundadas suspeitas geradas pela apreensão inicial em via pública e pela indicação voluntária do endereço pelo próprio preso, conforme declarado pelo policial militar Edmar Gomes Evangelista, em seu depoimento colhido em sede policial, aduzindo que
“Questionado sobre a existência de mais ilícitos em sua residência, THAUAN afirmou que havia e que colaboraria com a equipe pois a sua casa já havia caído, conduzindo a guarnição até o local. No endereço indicado, a equipe fez contato com a esposa do suspeito, que se encontrava na área da residência, sendo informada da situação, autorizando a entrada dos policiais e declarando desconhecer o envolvimento do marido com a prática ilícita. Durante buscas no interior da residência, o SD PM JOÃO BATISTA localizou embaixo da cama do casal, uma sacola plástica contendo: 15 (quinze) porções pequenas de substância análoga à maconha”
(ID 228406766).

Tais circunstâncias, neste momento de cognição sumária, afasta a tese de ilegalidade.

Assim, entendo que a prisão em flagrante delito foi realizada em estrita observância aos requisitos legais, razão pela qual o auto de prisão em flagrante deve ser homologado.

DA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA

Passo a análise dos requisitos para conversão em prisão preventiva.

Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais sejam,
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
, representado por uma das hipóteses do art. 312 do CPP.

A materialidade e os indícios de autoria são robustos, evidenciados pela apreensão de 225,17 gramas de maconha, devidamente porcionados e embalados, balança de precisão e quantia em dinheiro compatível com a mercancia. Logo, presente a condição de admissibilidade do artigo 313, inciso I, do CPP, pois o crime possui pena máxima superior a quatro anos.

O
periculum libertatis
decorre do risco concreto que a liberdade do custodiado representa à ordem pública.

No caso em tela, a gravidade concreta da conduta transborda o tipo penal abstrato. A apreensão de considerável quantidade de entorpecentes (mais de 200g de maconha), somada à localização de uma balança de precisão e de expressiva quantia em dinheiro trocado (R$ 783,00) ocultada em uma garrafa PET, indica que a atividade ilícita não era episódica, mas estruturada para a difusão social de drogas.

Mais ainda, a apreensão de 6 (seis) aparelhos celulares reforça a tese de que o autuado atuava na manutenção e comercialização vinculada ao tráfico, servindo os aparelhos como ferramentas de comunicação ou ativos da atividade criminosa.

Registre-se que a prisão pelo perigo da liberdade do autuado não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça. A dinâmica dos fatos, com o relato do autuado de que aguardava entrega de entorpecente oriundo de fazenda e o recebimento de valores via PIX, revela um
modus operandi
característico de comércio ativo.

Quanto à alegação de primariedade e bons antecedentes, registro que tais circunstâncias pessoais, embora favoráveis, não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando presentes elementos concretos de periculosidade.

Isso porque o risco de reiteração delitiva e a gravidade demonstrada pelo aparato de pesagem e pelos diversos celulares apreendidos justificam a segregação.

No caso em tela, a periculosidade é extraída da própria logística de depósito e fracionamento encontrada no domicílio do autuado.

De igual forma, as medidas cautelares alternativas do artigo 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas. A substituição por medidas menos gravosas não seria capaz de neutralizar o risco à ordem pública, ante a natureza da infração e o contexto de comercialização flagrado.

Ante o exposto, presentes os requisitos e pressupostos dos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP, HOMOLOGO a prisão em flagrante e CONVERTO em
PRISÃO PREVENTIVA
a custódia de
THAUAN RICHARD SOUZA NASCIMENTO
”.

Pelo que se infere da decisão hostilizada, a prisão preventiva foi decretada com lastro na
garantia da ordem pública
, haja vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.

Não obstante os argumentos aduzidos pelo Juízo Plantonista de Primavera do Leste, segundo o qual
“a apreensão de considerável quantidade de entorpecentes (mais de 200g de maconha), somada à localização de uma balança de precisão e de expressiva quantia em dinheiro trocado (R$ 783,00) ocultada em uma garrafa PET, indica que a atividade ilícita não era episódica, mas estruturada para a difusão social de drogas”
, não há base empírica a evidenciar o risco concreto de reiteração da prática delitiva.

De fato, a quantidade de substância apreendida, somado aos petrechos comumente utilizados na prática da mercancia de drogas, em especial, a balança de precisão, são elementos hábeis a comprovar a ocorrência do comércio malsão.

Em contrapartida, não se pode olvidar que estamos diante da apreensão de
225,17 g de maconha
, quantidade que não pode ser qualificada como “considerável”, ao contrário do que entendeu o juízo de origem.

De igual forma, foi apreendida a quantia de
R$ 783,00 [setecentos e oitenta e três reais]
em espécie, valor que não pode ser considerado expressivo, diversamente do consignado no decreto prisional.

Neste viés, não obstante existam fundados indícios de envolvimento do paciente com a mercancia de entorpecentes, não restou demonstrado, pelo menos em tese, tratar-se de traficante habitual, tampouco de agente inserido em atividade de traficância em larga escala.

Some-se a isso que o paciente possui 21 [vinte e um] anos de idade, com residência fixa na cidade de Primavera do Leste, sendo este,
ao que tudo indica
, seu primeiro registro criminal.

Assim, conquanto haja indícios suficientes da prática do crime de tráfico de drogas, não se extraem dos autos elementos fortes o bastante para comprovar o risco concreto de reiteração da prática delitiva, razão pela qual a substituição da prisão preventiva por cautelares menos onerosas é medida que se impõe.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de
THAUAN RICHARD SOUZA NASCIMENTO
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento bimestral perante em juízo de
Primavera do Leste
, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) comprovar nos autos de origem o endereço residencial no prazo de cinco dias, não podendo se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso; e,

(iv) não fazer uso de substância entorpecente.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento
.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a
revogar
, a
substituir
ou a
acrescentar
outras medidas cautelares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026